Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-91.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Na origem, o autor/genitor ajuizou ação revisional de alimentos c/c pedido liminar em desfavor da filha/alimentanda requerendo a redução dos alimentos fixados em 47% do salário mínimo para o percentual de 11,5 % dos seus rendimentos brutos.
2. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para reduzir os alimentos para o percentual de 15% dos rendimentos brutos do alimentante.
3. Nesta sede, a alimentanda/apelante defende, em síntese, a capacidade financeira do alimentante para suportar alimentos superiores ao fixados em sentença. E requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, mantendo-se a obrigação do apelado de continuar prestando os alimentos no percentual de 47% do salário mínimo.
4. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 5.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
6. Comprovada a capacidade financeira do alimentante para suportar os alimentos em valor em valor superior ao definido em sentença, razão por que, da análise do que se afirma constituir necessidade da infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável majorar os alimentos para 25% dos proventos auferidos pelo alimentante.
7. Hipótese em que o provimento parcial da apelação interposta pela requerida/apelante implica alteração da distribuição de ônus sucumbenciais, isso porque “(..) o pedido de alimentos é meramente estimativo. 7.1. Precedentes do STJ e deste Tribunal consolidam o entendimento de que, sendo acolhido o pedido alimentar, ainda que em percentual inferior ao requerido, a parte ré responde integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (Acórdão 2027882, 0719708-72.2023.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.). Redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas (art. 292, III, do CPC).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido